Tribunal: TJES
Processo: 0006918-86.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006918-86.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONANTAN BARBIERI ANDRE, FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A, ROBERTO CARLOS MARTINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON MILIOLI - ES15608
Advogado do(a) APELANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
Advogados do(a) APELANTE: AMAURI BRAS CASER - ES19221-A, ANDERSON MILIOLI - ES15608

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação Dolosa. Conhecimento da origem ilícita do bem. Autoria e materialidade comprovadas. Prova da participação do acusado. Não configuração de desclassificação para receptação culposa. Fixação de pena e valor de prestação pecuniária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Roberto Carlos Martinelli, condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, com base no desvio de mercadorias (carne) pertencentes ao Supermercado Mini Super, após um esquema envolvendo funcionários da empresa fornecedora, Frisa Frigorífico Rio Doce S/A. O apelante foi condenado a 03 anos de reclusão, além de multa, em regime fechado. A defesa requer a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para a receptação culposa e redução do valor da prestação pecuniária fixada.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação de Roberto Carlos Martinelli pela prática de receptação dolosa é devidamente fundamentada nas provas e se sua autoria foi comprovada; e (ii) saber se há elementos suficientes para desclassificar o crime para a receptação culposa, conforme pleiteado pela defesa; (iii) saber se o valor da prestação pecuniária fixado deve ser reduzido, considerando a capacidade financeira do réu.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas, conforme as evidências dos autos, incluindo o auto de apreensão, as notas fiscais e os depoimentos das testemunhas, que demonstraram que o apelante adquiriu as mercadorias furtadas, ciente de sua origem ilícita, ao invés de ter sido vítima de fraude.

A evidência de que o réu sabia da natureza ilícita do bem e aceitou as mercadorias com a nota fiscal desviada do Supermercado Mini Super é suficiente para confirmar a prática de receptação dolosa, afastando a tese de desclassificação para receptação culposa.

4. Em relação à pena e à prestação pecuniária, o valor de 38 salários mínimos fixado pela sentença de primeira instância é adequado, considerando a capacidade financeira do apelante, que pagou fiança de 40 salários mínimos ao ser preso em flagrante, e o prejuízo significativo causado à vítima.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação de Roberto Carlos Martinelli pela prática de receptação dolosa, com a fixação do valor de prestação pecuniária.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006918-86.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONANTAN BARBIERI ANDRE e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação Dolosa. Conhecimento da origem ilícita do bem. Autoria e materialidade comprovadas. Prova da participação do acusado. Não configuração de desclassificação para receptação culposa. Fixação de pena e valor de prestação pecuniária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Roberto Carlos Martinelli, condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, com base no desvio de mercadorias (carne) pertencentes ao Supermercado Mini Super, após um esquema envolvendo funcionários da empresa fornecedora, Frisa Frigorífico Rio Doce S/A. O apelante foi condenado a 03 anos de reclusão, além de multa, em regime fechado. A defesa requer a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para a receptação culposa e redução do valor da prestação pecuniária fixada.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação de Roberto Carlos Martinelli pela prática de receptação dolosa é devidamente fundamentada nas provas e se sua autoria foi comprovada; e (ii) saber se há elementos suficientes para desclassificar o crime para a receptação culposa, conforme pleiteado pela defesa; (iii) saber se o valor da prestação pecuniária fixado deve ser reduzido, considerando a capacidade financeira do réu.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas, conforme as evidências dos autos, incluindo o auto de apreensão, as notas fiscais e os depoimentos das testemunhas, que demonstraram que o apelante adquiriu as mercadorias furtadas, ciente de sua origem ilícita, ao invés de ter sido vítima de fraude.

A evidência de que o réu sabia da natureza ilícita do bem e aceitou as mercadorias com a nota fiscal desviada do Supermercado Mini Super é suficiente para confirmar a prática de receptação dolosa, afastando a tese de desclassificação para receptação culposa.

4. Em relação à pena e à prestação pecuniária, o valor de 38 salários mínimos fixado pela sentença de primeira instância é adequado, considerando a capacidade financeira do apelante, que pagou fiança de 40 salários mínimos ao ser preso em flagrante, e o prejuízo significativo causado à vítima.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação de Roberto Carlos Martinelli pela prática de receptação dolosa, com a fixação do valor de prestação pecuniária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROBERTO CARLOS MARTINELLI, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180, §1º do CP, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Saliento que a pena privativa de liberdade, foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária de 38 salários-mínimos vigentes à época dos fatos e prestação de serviços à comunidade.

A defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 180, §3º do CP.

Ainda, busca a redução da restritiva de direitos de prestação pecuniária.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA DYNA HOFFMANN ASSIS GUERRA:-

Presidente desta Câmara, demais Desembargadores, boa tarde; ilustre representante do Ministério Público, servidores, meus colegas aqui advogados.

Excelência, eu vou pedir, primeiro, desculpa, porque é esta a minha área de atuação, mas eu estou aqui representando a assistente de acusação, Frisa, e este caso, vou ser bem breve até, este caso é uma denúncia que foi oferecida a partir de um evento que aconteceu com dois funcionários da Frisa, o Fábio Soares e o Evandro Chaves, em conjunto com o funcionário Jonathan Barbieri, de um outro supermercado, que chama Supermercado Minimercado, e também de um quarto elemento, que é o proprietário de um supermercado Martinelli.

O que aconteceu nesse caso?

A Frisa tem toda uma rota e todo um procedimento para entrega de mercadorias. Quem são os responsáveis por essa entrega? O motorista e o ajudante do motorista. O motorista detém toda a rota que vai ser feita, assim como tudo que vai ser entregue em cada ponto de mercearia, de supermercado.

E, no caso, o Evandro e o Fábio desviaram dez caixas de carne que seriam entregues no minimercado para levar fugindo da rota, saindo da rota para o supermercado Martinelli.

Isso ficou provado nos autos e, com exceção do Fábio, que era o motorista, todos os demais foram condenados. Entretanto, o Fábio não estava no ato da abordagem policial, ele estava na farmácia no momento. E entendeu-se que havia dúvida e que ele não deveria ser condenado. Ele foi absolvido.

Ocorre, Excelência, que alguns pontos são relevantes aqui.

Primeiro, o Fábio exercia uma função de confiança. Ele detinha a rota que seria feita e quanto que seria entregue de mercadoria em cada local. Portanto, ele sabia que aquelas 10 caixas que foram desviadas para o supermercado Martinelli, além de estar fora da rota dele, existia uma divergência nas notas. Ele era responsável pela rota e pela conferência do que o ajudante entregaria. Ele ficava dentro do caminhão frigorífico entregando as mercadorias, e ele sabia que aquelas dez caixas tinham sido entregues a menos no minimercado. Além disso, ele confidenciou isso, ele confessou isso numa reclamação trabalhista, dizendo que ele ficava dentro do frigorífico, pediu adicional de insalubridade em razão disso, e dizia que ele conferia tudo que o ajudante entregaria no local designado.

Outro fato é que, mesmo ele estando numa farmácia, ele sabia que o supermercado Martinelli não fazia parte daquela rota. Então, ele sabia que ele estava fazendo uma rota errada.

Existe uma convergência clara dos documentos e das provas ao ato e a culpabilidade do Sr. Fábio.

Então, o que a gente vem pedir aqui como assistente de acusação é que a sentença seja reformada para condenar também o Fábio, porque não existe dúvida razoável de que ele não sabia dos fatos. Apesar de ele não estar no momento da abordagem policial, ele sabia que havia algo incorreto, que havia algo acontecendo e que havia subtração de dez caixas de um lugar para outro.

Excelência, são essas minhas ponderações.

Agradeço mais uma vez.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno para apreciação detalhada do que foi produzido a partir da Tribuna.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Noticia o inquérito policial que no dia 08/06/2017, no período da manhã, nesta cidade e comarca, os denunciados EVANDRO, FABIO e JONANTAN, mediante abuso de confiança, subtraíram para si, um aderindo à vontade do outro, coisa alheia móvel consistente em 10 (dez) caixas de carne, avaliadas, aproximadamente, em R$ 3.209,70 (três mil duzentos e nove reais e setenta centavos), pertencentes à vítima Joacir Ferrari, do passo que o denunciado ROBERTO adquiriu e recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, a referida mercadoria, coisa que sabia ser produto de ilícito pelas circunstâncias do negócio. Os denunciados EVANDRO, FABIO e JONANTAN, por sua vez, em unidade de desígnios, inseriram declaração falsa em documento particular, conforme se observa do boletim unificado de fls. 26/28 e autos de apreensão de fls. 17 e 32, auto de depósito de fl. 18 e notas fiscais de fls. 44 e 31.

O denunciado JONANTAN foi quem inseriu a declaração falsa diretamente após ajuste prévio com EVANDRO E FÁBIO.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, os funcionários da pessoa jurídica FRISA Frigorífico Rio Doce S/A se deslocaram até o estabelecimento comercial Supermercado Mini Super, no bairro Honório Fraga, para efetuar a entrega de alguns produtos.

Consta que, ao chegarem no referido local, os denunciados FABIO e EVANDRO recebidos por JONANTAN, funcionário responsável por conferir a mercadoria a ser entregue no Supermercado Mini Super, tendo este assinado o comprovante de recebimento dos produtos constantes na nota fiscal de fl. 44. Declarou ter recebido 13 (treze) caixas contendo peças de carne, com a aquiescência dos denunciados FABIO e EVANDRO. Contudo, apenas uma parte da mercadoria foi efetivamente recebida forma que 10 (dez) caixas foram subtraídas pelos três primeiros denunciados.

Extrai-se que, após realizar a entrega, os denunciados FABIO e EVANDRO foram até Supermercado Martinelli, situado no bairro Carlos Germano Naumann, onde a denunciado ROBERTO, proprietário do estabelecimento, adquiriu e recebeu as caixas anteriormente furtadas, sem exigir, previamente, a documentação correspondente.

Deflui-se que a vítima Joacir desconfiou da ocorrência da prática delituosa, razão pela qual entrou em contato com Alexandre, auditor interno na empresa FRISA. Este, por sua vez, logrou êxito em localizar o denunciado EVANDRO no momento em que o mesmo estava descarregando a mercadoria no Supermercado Martinelli, onde não havia nenhuma entrega programada para aquela data.

Registra-se que o denunciado ROBERTO pagaria a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pelas peças de carne e tal valor auferido com a venda clandestina dos produtos seria dividido entre os denunciados FABIO, EVANDRO e JONANTAN.

Ressalte-se que EVANDRO era funcionário da empresa FRISA Frigorífico Rio Doce S/A há mais de 20 (vinte) anos e FABIO, funcionário da mesma empresa, há 09 (nove) anos. O denunciado JONANTAN prestava serviços para a vítima há 07 (sete) anos. Todos eram funcionários de confiança no seu respectivo local de trabalho. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º do CP, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o tipo penal do art. 180, §3º do CP.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 20 e 38 e pelas notas fiscais de fls. 35/37.

A autoria delitiva de Roberto Carlos Martinelli, no presente caso, decorre de uma análise minuciosa dos depoimentos e das evidências apresentadas, as quais indicam que ele teve conhecimento e participação no esquema criminoso, envolvendo o desvio de mercadorias da empresa Frisa para o Supermercado Martinelli.

Inicialmente, é importante observar que Roberto Carlos é o sócio-administrador do Supermercado Martinelli, sendo, portanto, responsável pela gestão do estabelecimento.

Ele afirma que, em geral, não tem uma pessoa específica para o recebimento das mercadorias, que pode ser ele próprio a receber os produtos. No entanto, no dia dos fatos, ele declara que foi chamado para solucionar o problema que envolvia a mercadoria na calçada, já quando a polícia militar chegou ao local.

Outro ponto relevante é que, de acordo com o depoimento do policial militar Jean Luiz Genezio, Roberto Carlos foi abordado após a constatação do crime, tendo apresentado uma nota fiscal do Supermercado Mini Super.

Contudo, a polícia verificou que a nota fiscal apontava que a mercadoria DEVERIA SER ENTREGUE no Supermercado Minio Super e não no estabelecimento comercial de Roberto Carlos, como foi flagrado pela ação policial.

Além disso, a testemunha Alexandre Spalenza, funcionário da Frisa, salientou que alguns dias antes dos fatos aqui em apuração, foi procurado pelo proprietário do Supermercado Mini Super, salientando que algumas mercadorias (carnes) encomendadas não haviam sido entregues.

Alexandre pontuou que, em razão de tal alegação, decidiu fiscalizar a entrega do dia dos fatos, quando então foi informado que das 13 caixas de carnes enviadas para o Supermercado Mini Super, apenas 04 haviam sido entregues.

Diante da discrepância na entrega, Alexandre decidiu localizar o caminhão, quando então constatou que o veículo estava parado na frente do Supermercado Martinelli e que, ao passar no local, viu Evandro descarregando as carnes no estabelecimento.

Adicionalmente, o depoimento de Evandro Chaves Bueno, carregador do Frisa, indicou que ele foi quem efetivamente transportou as carnes desviadas para o Supermercado Martinelli, após realizar uma entrega incompleta no Supermercado Mini Super.

De acordo com Evandro, ele e Jonatan, funcionário do Mini Super, já estavam envolvidos no esquema e a quantidade de carne desviada foi entregue a Roberto Carlos, que aceitou as carnes sem saber da origem ilícita delas.

Contudo, tal versão não encontra respaldo nas provas dos autos, eis que Roberto Carlos aceitou mercadoria fora do procedimento e sem saber a origem, bem como com notas fiscais que apontavam que a carga deveria ser entregue no Supermercado Mini Super.

É cediço que, nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

Diante do que foi acima exposto, restou inequívoco que o acusado adquiriu carne de origem de ilícita (furto), no exercício de atividade comercial (supermercado), não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 180, §3º do Código Penal.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de redução da restritiva de direitos de prestação pecuniária.

Conforme narrado nos autos, a magistrada de primeira instância fixou prestação pecuniária de 38 salários mínimos, vigentes à época dos fatos.

Não vejo motivos para reduzir o valor arbitrado, isso porque o apelante, quando preso em flagrante, efetuou o pagamento de fiança no valor de 40 salários mínimos, o que demonstra sua excelente capacidade financeira.

Ademais, o prejuízo causado à empresa vítima, justifica a imposição de valor elevado, sendo o mesmo indispensável para a prevenção e reprovação do crime.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006918-86.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONANTAN BARBIERI ANDRE, ROBERTO CARLOS MARTINELLI, FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON MILIOLI - ES15608
Advogado do(a) APELANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
Advogado do(a) APELANTE: AMAURI BRAS CASER - ES19221-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Noticia o inquérito policial que no dia 08/06/2017, no período da manhã, nesta cidade e comarca, os denunciados EVANDRO, FABIO e JONANTAN, mediante abuso de confiança, subtraíram para si, um aderindo à vontade do outro, coisa alheia móvel consistente em 10 (dez) caixas de carne, avaliadas, aproximadamente, em R$ 3.209,70 (três mil duzentos e nove reais e setenta centavos), pertencentes à vítima Joacir Ferrari, do passo que o denunciado ROBERTO adquiriu e recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, a referida mercadoria, coisa que sabia ser produto de ilícito pelas circunstâncias do negócio. Os denunciados EVANDRO, FABIO e JONANTAN, por sua vez, em unidade de desígnios, inseriram declaração falsa em documento particular, conforme se observa do boletim unificado de fls. 26/28 e autos de apreensão de fls. 17 e 32, auto de depósito de fl. 18 e notas fiscais de fls. 44 e 31.

O denunciado JONANTAN foi quem inseriu a declaração falsa diretamente após ajuste prévio com EVANDRO E FÁBIO.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, os funcionários da pessoa jurídica FRISA Frigorífico Rio Doce S/A se deslocaram até o estabelecimento comercial Supermercado Mini Super, no bairro Honório Fraga, para efetuar a entrega de alguns produtos.

Consta que, ao chegarem no referido local, os denunciados FABIO e EVANDRO recebidos por JONANTAN, funcionário responsável por conferir a mercadoria a ser entregue no Supermercado Mini Super, tendo este assinado o comprovante de recebimento dos produtos constantes na nota fiscal de fl. 44. Declarou ter recebido 13 (treze) caixas contendo peças de carne, com a aquiescência dos denunciados FABIO e EVANDRO. Contudo, apenas uma parte da mercadoria foi efetivamente recebida forma que 10 (dez) caixas foram subtraídas pelos três primeiros denunciados.

Extrai-se que, após realizar a entrega, os denunciados FABIO e EVANDRO foram até Supermercado Martinelli, situado no bairro Carlos Germano Naumann, onde a denunciado ROBERTO, proprietário do estabelecimento, adquiriu e recebeu as caixas anteriormente furtadas, sem exigir, previamente, a documentação correspondente.

Deflui-se que a vítima Joacir desconfiou da ocorrência da prática delituosa, razão pela qual entrou em contato com Alexandre, auditor interno na empresa FRISA. Este, por sua vez, logrou êxito em localizar o denunciado EVANDRO no momento em que o mesmo estava descarregando a mercadoria no Supermercado Martinelli, onde não havia nenhuma entrega programada para aquela data.

Registra-se que o denunciado ROBERTO pagaria a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pelas peças de carne e tal valor auferido com a venda clandestina dos produtos seria dividido entre os denunciados FABIO, EVANDRO e JONANTAN.

Ressalte-se que EVANDRO era funcionário da empresa FRISA Frigorífico Rio Doce S/A há mais de 20 (vinte) anos e FABIO, funcionário da mesma empresa, há 09 (nove) anos. O denunciado JONANTAN prestava serviços para a vítima há 07 (sete) anos. Todos eram funcionários de confiança no seu respectivo local de trabalho. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º do CP, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o tipo penal do art. 180, §3º do CP.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 20 e 38 e pelas notas fiscais de fls. 35/37.

A autoria delitiva de Roberto Carlos Martinelli, no presente caso, decorre de uma análise minuciosa dos depoimentos e das evidências apresentadas, as quais indicam que ele teve conhecimento e participação no esquema criminoso, envolvendo o desvio de mercadorias da empresa Frisa para o Supermercado Martinelli.

Inicialmente, é importante observar que Roberto Carlos é o sócio-administrador do Supermercado Martinelli, sendo, portanto, responsável pela gestão do estabelecimento.

Ele afirma que, em geral, não tem uma pessoa específica para o recebimento das mercadorias, que pode ser ele próprio a receber os produtos. No entanto, no dia dos fatos, ele declara que foi chamado para solucionar o problema que envolvia a mercadoria na calçada, já quando a polícia militar chegou ao local.

Outro ponto relevante é que, de acordo com o depoimento do policial militar Jean Luiz Genezio, Roberto Carlos foi abordado após a constatação do crime, tendo apresentado uma nota fiscal do Supermercado Mini Super.

Contudo, a polícia verificou que a nota fiscal apontava que a mercadoria DEVERIA SER ENTREGUE no Supermercado Minio Super e não no estabelecimento comercial de Roberto Carlos, como foi flagrado pela ação policial.

Além disso, a testemunha Alexandre Spalenza, funcionário da Frisa, salientou que alguns dias antes dos fatos aqui em apuração, foi procurado pelo proprietário do Supermercado Mini Super, salientando que algumas mercadorias (carnes) encomendadas não haviam sido entregues.

Alexandre pontuou que, em razão de tal alegação, decidiu fiscalizar a entrega do dia dos fatos, quando então foi informado que das 13 caixas de carnes enviadas para o Supermercado Mini Super, apenas 04 haviam sido entregues.

Diante da discrepância na entrega, Alexandre decidiu localizar o caminhão, quando então constatou que o veículo estava parado na frente do Supermercado Martinelli e que, ao passar no local, viu Evandro descarregando as carnes no estabelecimento.

Adicionalmente, o depoimento de Evandro Chaves Bueno, carregador do Frisa, indicou que ele foi quem efetivamente transportou as carnes desviadas para o Supermercado Martinelli, após realizar uma entrega incompleta no Supermercado Mini Super.

De acordo com Evandro, ele e Jonatan, funcionário do Mini Super, já estavam envolvidos no esquema e a quantidade de carne desviada foi entregue a Roberto Carlos, que aceitou as carnes sem saber da origem ilícita delas.

Contudo, tal versão não encontra respaldo nas provas dos autos, eis que Roberto Carlos aceitou mercadoria fora do procedimento e sem saber a origem, bem como com notas fiscais que apontavam que a carga deveria ser entregue no Supermercado Mini Super.

É cediço que, nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

Diante do que foi acima exposto, restou inequívoco que o acusado adquiriu carne de origem de ilícita (furto), no exercício de atividade comercial (supermercado), não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 180, §3º do Código Penal.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de redução da restritiva de direitos de prestação pecuniária.

Conforme narrado nos autos, a magistrada de primeira instância fixou prestação pecuniária de 38 salários mínimos, vigentes à época dos fatos.

Não vejo motivos para reduzir o valor arbitrado, isso porque o apelante, quando preso em flagrante, efetuou o pagamento de fiança no valor de 40 salários mínimos, o que demonstra sua excelente capacidade financeira.

Ademais, o prejuízo causado à empresa vítima, justifica a imposição de valor elevado, sendo o mesmo indispensável para a prevenção e reprovação do crime.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.